Tribunal: TJES
Processo: 0006369-37.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006369-37.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE BATISTA LIMA

APELADO: MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

Desembargador Alexandre Puppim

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. NULIDADE DO TÍTULO. MELHOR POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ivanete Batista Lima contra sentença que, em julgamento conjunto de ação de reintegração de posse ajuizada por Maria dos Santos de Oliveira e de ação declaratória de propriedade c/c interdito proibitório ajuizada pela apelante, julgou procedente o pedido possessório para reintegrar Maria dos Santos de Oliveira na posse definitiva do imóvel e improcedente a pretensão declaratória fundada em doação realizada por instrumento particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento com base na prova documental; (ii) estabelecer se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à apelada; (iii) determinar se Maria dos Santos de Oliveira possui legitimidade ativa para a ação possessória; (iv) definir se a doação do imóvel por instrumento particular é válida para amparar a posse e a propriedade alegadas pela apelante; (v) estabelecer se a recusa da apelante em desocupar o imóvel configura esbulho possessório; e (vi) determinar se são apreciáveis, em grau recursal, os pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias e constituição de usufruto vitalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia.

4. A contratação de advogada particular, sem prova concreta de alteração da capacidade financeira da parte beneficiária, não afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração constante dos autos.

5. A alegação de ilegitimidade ativa da autora da reintegração de posse confunde-se com o mérito, pois a posição jurídica da apelada em relação ao imóvel e a natureza de seu vínculo com o bem definem o direito à proteção possessória.

6. Em ação possessória, a controvérsia deve se limitar à situação de posse entre as partes, admitindo-se o exame do domínio apenas quando ambos os litigantes disputam a posse com fundamento na alegada propriedade.

7. A apelada comprova vínculo possessório anterior com o imóvel por contrato de compromisso de compra e venda datado de 2007, faturas de serviços e outros documentos indicativos de sua relação com o bem.

8. A apelante não comprova a transferência do imóvel da apelada para terceira pessoa nem apresenta título válido de doação, pois o negócio jurídico relativo a imóvel avaliado em R$ 100.000,00 foi formalizado apenas por instrumento particular, sem escritura pública.

9. A ausência de escritura pública torna nula a doação de imóvel cujo valor exige a forma prevista no art. 108 do Código Civil, de modo que a posse derivada exclusivamente desse título não se qualifica como posse justa.

10. A permanência da apelante no imóvel decorre de mera tolerância da apelada, e a recusa em desocupá-lo após interpelação caracteriza esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse.

11. O pedido de danos morais não procede quando o conjunto probatório evidencia ofensas recíprocas, animosidade e contribuição de todos os envolvidos para o acirramento do conflito.

12. Os pedidos de indenização por benfeitorias e de constituição de usufruto vitalício configuram inovação recursal quando não formulados na petição inicial da ação declaratória nem na contestação da possessória, sendo vedada sua apreciação originária pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A doação de imóvel de valor superior ao limite legal, realizada por instrumento particular e sem escritura pública, é nula e não ampara posse justa fundada exclusivamente nesse título. 2. A parte que comprova posse anterior e esbulho decorrente da recusa de desocupação após interpelação faz jus à reintegração de posse. 3. Pedidos não formulados perante o juízo de primeiro grau não podem ser apreciados originariamente em apelação, por configurarem inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 108, 166, IV, 1.196 e 1.210; CPC, art. 561, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação nº 0001987-93.2004.8.19.0077, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2019; TJ-DF, Apelação nº 0701031-53.2021.8.07.0019, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 09.11.2022, publ. 29.11.2022; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000006-67.2018.8.13.0481, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 14ª Câmara Cível, j. 24.07.2025, publ. 24.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Ivanete Batista Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra a apelante por Maria dos Santos de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reintegrar a autora na posse definitiva do imóvel objeto da lide.

Nas razões recursais de id.
17988848
, a apelante sustenta, em síntese, que a) a apelada Maria não possui legitimidade ativa para a causa por não exercer a posse no momento do ajuizamento; b) ocorreu cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas testemunhais e periciais; c) houve erro na valoração das provas ao priorizar mensagens eletrônicas em detrimento de registros cartorários; d) deve ser revogado o benefício da gratuidade concedido à apelada; e) o contrato de doação é válido e eficaz entre os celebrantes; e e) a falta de registro imobiliário do imóvel não torna nula a doação realizada por Wallace em favor da apelante, mas apenas adia sua publicidade formal, sem afetar a validade do negócio jurídico nem a boa-fé da adquirente; f) sua posse é justa e exercida com ânimo de dona; g) não há prova do alegado comodato verbal; h) a cadeia dominial do imóvel em questão é plenamente válida, regular e comprovada documentalmente nos autos; i) as mensagens não revelam simulação, mas confissão da doação e posterior arrependimento do doador, o que, juridicamente, não gera nulidade; j) faz jus ao recebimento de indenização por danos morais; k) subsidiariamente, requer o recebimento de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como à restituição dos valores despendidos com IPTU, contas de consumo e regularização municipal; l) caso mantida a nulidade da doação, que seja reconhecida a constituição de usufruto vitalício em favor da apelante. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas no id.
17988850
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o processo conexo nº
0006962-66.2018.8.08.0048
.

Vitória-ES, 29 de abril de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0006369-37.2018.8.08.0048

Apelante: Ivanete Batista Lima

Apelado: Maria dos Santos de Oliveira

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Ivanete Batista Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra a apelante por Maria dos Santos de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reintegrar a autora na posse definitiva do imóvel objeto da lide.

Inicialmente, importa destacar que as duas demandas conexas, a saber, ação de reintegração de posse (
0006369-37.2018.8.08.0048)
e ação declaratória de propriedade c/c interdito proibitório (
0006962-66.2018.8.08.0048)
, serão analisadas em conjunto devido à estreita relação de interdependência entre os fatos e os fundamentos jurídicos nelas discutidos, e à prolação de sentença única no juízo de 1º grau.

A fim de melhor contextualizar o presente julgamento, esclareço que enquanto na primeira ação (reintegração de posse) Maria dos Santos de Oliveira, ora apelada, busca recuperar a posse do imóvel situado na Rua Santo Antônio, n. 119, Serra, alegando o término de um empréstimo gratuito verbal, na segunda ação (declaratória de propriedade c/c interdito proibitório) Ivanete Batista Lima, apelante e ex-nora da apelada, pleiteia o reconhecimento de sua propriedade com base na doação do mesmo imóvel recebida de seu ex-marido, filho da apelada, em 2016.

Pois bem. Sobre a alegação de cerceamento de defesa, não merece acolhida. O magistrado, como destinatário das provas, tem o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos já colacionados forem suficientes para o seu convencimento. No caso, como se verá no julgamento do mérito, a prova documental foi bastante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em nulidade da sentença.

Quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelada Maria dos Santos de Oliveira, rejeito o pedido de revogação. A apelante limitou-se a alegar que a constituição de advogada particular indicaria melhora na situação econômica da recorrida, contudo, não apresentou qualquer prova concreta de alteração na capacidade financeira da parte. A assistência por profissional particular, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência firmada na declaração constante nos autos.

Melhor sorte não assiste à recorrente na questão afeta à alegada ilegitimidade ativa de Maria dos Santos de Oliveira na ação de reintegração de posse, tratando-se de argumento que se confunde com o próprio mérito da demanda, já que a posição jurídica da apelada em relação ao imóvel e a natureza de seu vínculo com o bem são os pontos centrais que definem o direito à invocada proteção possessória, devendo ser enfrentados no exame do conjunto fático-probatório.

Quanto ao mérito da causa, é importante ressaltar que em ação possessória a discussão deve se limitar à situação jurídica de posse entre as partes em litígio. O ordenamento jurídico brasileiro veda discussões que remetem estritamente à propriedade em sede possessória, permitindo tal debate apenas quando ambos os litigantes disputam a posse com fundamento exclusivo no domínio. Na hipótese vertente, as duas partes demandam a posse do imóvel com base na alegada propriedade, devendo a proteção possessória deve ser deferida àquela que comprovar exercer a melhor posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO . ABANDONO DO IMÓVEL. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MELHOR POSSE. 1 .Autor alegou que imóvel de sua propriedade sofreu esbulho praticado pelos réus, há menos de ano e dia. 2.Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência do esbulho, apesar da parte autora demonstrar a propriedade do bem em seu nome e o pagamento dos referidos impostos, no curso do feito. 3 . Sentença julgou improcedente o pedido autoral. Apelação do autor. Sentença mantida. 4 .
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, vedada qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade.
5.O autor admitiu que não reside no imóvel e que nele não erigiu qualquer construção. Abandono do bem está configurado, já que o autor não se manteve como possuidor do referido bem ao longo dos anos. Ausência de destinação econômica do imóvel, descumprindo o bem a sua função social. 6.A prova oral produzida demonstrou que os requeridos têm permanecido na posse do imóvel, ao menos por 10 anos, desde antes da data da propositura da presente ação. Descaracterizada a hipótese de esbulho possessório . 7. Honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor atribuído à causa, a teor dos §§ 2º e 11, do art. 85, do CPC. 8 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00019879320048190077 201900121090, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2019, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO EM DUPLICIDADE . CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ESBULHO. REQUISITOS. MELHOR POSSE . SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica consoante ocorre com o direito de propriedade . 2. O art. 1.196 do Código Civil assevera que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade . Assim, foi adotada a teoria objetiva de Ihering, quanto à posse, segundo a qual o possuidor é quem, em seu próprio nome, exterioriza alguma das faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não.
3. Na hipótese, ambas as partes demandam a posse do imóvel com base em cessão de direitos, motivo pelo qual defere-se a proteção possessória àquele que comprovar exercer a melhor posse, a qual deve ser avaliada de acordo com o caso concreto
. 4 . As partes não se desincumbiram de seu ônus de comprovar a posse sobre o imóvel, segundo determina o art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há com prosperar o pleito reintegratório. 5. Recurso não provido. (TJ-DF 07010315320218070019 1638818, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 09/11/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2022)

No caso vertente, a apelada Maria dos Santos de Oliveira comprovou que celebrou contrato de compromisso de compra e venda do imóvel no ano de 2007. A apelante Ivanete Batista Lima, por sua vez, afirma que sua posse decorre de doação feita por Wallace dos Santos, seu ex-marido e filho de Maria. Segundo os autos, Wallace teria adquirido o bem de sua irmã Elieide e doado a Ivanete em julho de 2016.

Contudo, além de inexistir prova da transferência do imóvel de Maria para Elieide, o ato de doação de imóvel no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não observou a forma prescrita no art. 108 do CC, pois foi realizado apenas por instrumento particular, sem a lavratura de escritura pública, o que conduz ao reconhecimento de sua nulidade.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DE DOAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E/OU CERTIDÃO DE ESCRITURA - CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - INOCORRÊNCIA - DECADÊNCIA - NULIDADE ABSOLUTA - IMPRESCRITIBILIDADE - DOAÇÃO DE IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA - CERTIDÃO QUE SE REFERE A ATO INEXISTENTE - NULIDADE ABSOLUTA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - ATO INCOMPATÍVEL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. I. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, mormente quando a matéria controvertida é eminentemente documental. II . A ação que visa a declaração de nulidade de negócio jurídico inexistente é imprescritível, podendo ser declarada a qualquer tempo, não havendo que se falar em decadência.
III. A ausência de escritura pública de doação de bem imóvel torna o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil . IV. A comprovação da inexistência da escritura pública de doação, por meio de certidão emitida pelo cartório competente, é prova robusta da nulidade do ato.
V. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a declaração de pobreza, ensejando a revogação do benefício deferido na origem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000066720188130481, Relator.: Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto, Data de Julgamento: 24/07/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2025)

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, considerando as peculiaridades do caso, a posse de Ivanete só seria justa se a doação fosse válida. Sendo o título nulo, sua permanência no imóvel ocorreu por mera tolerância da apelada, de forma que sua recusa em desocupar o bem após sua interpelação caracteriza o esbulho possessório, justificando a proteção prevista no art. 1.210 do CC em favor da apelada.

Assim, como bem afirmou o magistrado de 1º grau, “
Por consequência lógica, a pretensão da Sra. Ivanete na ação declaratória (nº 0006962- 66.2018.8.08.0048) torna-se improcedente, pois fundada em título nulo. Em contrapartida, o pedido da Sra. Maria na ação de reintegração (nº 0006369-37.2018.8.08.0048) é procedente, pois comprovou sua posse legítima e o esbulho. Foi comprovada sua posse anterior sobre o imóvel, conforme se extrai do contrato de compra e venda datado de 26 de abril de 2007 , bem como de faturas de serviços e outros documentos que indicam seu vínculo com a propriedade ao longo dos anos
.”.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse da ora recorrida.

Tampouco merece reforma a sentença quanto à rejeição do pedido de danos morais, pois o cenário de ofensas recíprocas e a animosidade constatada entre as partes, especialmente nas mensagens trocadas, evidenciam que todos contribuíram para acirrar a disputa e a beligerância entre eles.

Por fim, anoto que os pedidos subsidiários de indenização por benfeitorias e constituição de usufruto vitalício constituem inovação recursal. Tais pretensões não foram formuladas na petição inicial da ação declaratória ou na contestação da possessória perante o juízo de primeiro grau, sendo vedada sua apreciação inédita pelo Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da verba por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, conforme o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.